Tribunal: TJMT
Processo: 0008174-30.2019.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008174-30.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEBORA VILHALBA VERA - CPF: 013.206.351-48 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA FEDERICI - CPF: 705.999.121-20 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (APELADO), CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.270.534/0001-87 (APELANTE), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO), VILLMA VERA MENDES - CPF: 775.453.621-87 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), MICHAEL SOUZA MACHADO - CPF: 009.518.233-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO BRADESCO PROVIDO E RECURSOS DE VILMA VERA MENDES, CADORE VEÍCULOS EIRELI-EPP E FERNANDO FARCIA FEDERICI PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE(S):

VILLMA VERA MENDE

APELANTE(S):

CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP

APELANTE(S):

FERNANDO GARCIA FEDERICI

APELADO(S):

DEBORA VILHALBA VERA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. MOTOR SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE MODELO DIFERENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações interpostas pelos corréus contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de veículo usado com motor substituído por outro de modelo diferente, sem comunicação à compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os corréus possuem legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de reclamar pelo vício oculto; (iii) determinar a responsabilidade dos réus pelos danos causados à autora; e (iv) verificar se a resolução contratual é a medida mais adequada ou se caberia o abatimento proporcional do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proprietária registral do veículo à época da venda e a empresa que intermediou o negócio são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O banco financiador de varejo que apenas viabiliza o crédito, sem vinculação com o fabricante ou revendedor, não responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme entendimento do STJ.

5. O prazo decadencial de noventa dias para reclamar por vícios ocultos em produtos duráveis, previsto no art. 26, II, §3º do CDC, inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito, que no caso ocorreu com a realização do laudo técnico da autoridade estadual de trânsito, tendo a autora ajuizado a ação no mesmo mês.

6. A substituição irregular do motor do veículo por outro de modelo diferente, sem a devida comunicação à compradora, configura vício oculto grave que compromete a segurança do automóvel e, em regra, justifica o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual.

7. Considerando as peculiaridades do caso, especialmente o longo período de uso e fruição do veículo pela autora (aproximadamente 9 (nove) anos) e a depreciação natural do bem, o abatimento proporcional do preço mostra-se mais adequado que a resolução contratual.

8. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva; recursos dos demais corréus parcialmente providos para reformar a sentença quanto à forma de reparação do dano.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira de varejo que apenas financia a aquisição do bem não responde solidariamente pelos vícios do produto, salvo quando se tratar de banco vinculado ao grupo econômico formado junto à vendedora/montadora/fabricante.

2. O prazo decadencial para reclamar por vícios ocultos inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito, e não quando surgem os primeiros indícios de problema.

3. A substituição irregular do motor de um veículo por outro de modelo diferente, sem a devida comunicação ao adquirente, configura vício oculto grave que justifica o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual.

4. Em casos de vício oculto em veículo usado com longo período de utilização pelo adquirente, o abatimento proporcional do preço é a solução mais adequada, em observância ao princípio da conservação dos contratos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE(S):

VILLMA VERA MENDES

APELANTE(S):

CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP

APELANTE(S):

FERNANDO GARCIA FEDERICI

APELADO(S):

DEBORA VILHALBA VERA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelos corréus
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
VILLMA VERA MENDES
,
CADORE VEÍCULOS - EIRELI – EPP
e

FERNANDO GARCIA FEDERICI
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por danos materiais e morais
nº 0008174-30.2019.8.11.0008 (Cód. 159712) ajuizada por
DEBORA VILHALBA VERA
, a qual
(i)
declarou a rescisão dos contratos de compra e venda do veículo, bem como o coligado contrato de financiamento, sendo inexigível qualquer débito referente a este último;
(ii)
condenou os requeridos a ressarcirem à requerente R$14.000,00, referentes ao valor da entrada do contrato de compra e venda do veículo, devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso;
(iii
) a ressarcirem à requerente os valores referentes às parcelas pagas ao banco financiador, devidamente corrigido pelo INPC, bem como ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela;
(iv)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação;
(v)
ao pagamento dos danos materiais de R$2.267,00, que deverá ser corrigido pelo INPC, bem como ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o dia do efetivo prejuízo (desembolso);
(vi)
determinou que banco corréu suspendesse a cobrança quanto às parcelas vincendas do financiamento do veículo em questão, abstendo-se de incluir o nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa de R$5.000,00, para o caso de descumprimento;
(vii)
determinou que o veículo em poder da autora fosse devolvido ao primeiro requerido
FERNANDO GARCIA FEDERICI
; e, por fim,
(viii)
dispensou a autora de efetuar os depósitos judiciais dos valores das parcelas do contrato de financiamento, com o consequente afastamento da mora.

Ainda condenou os réus ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em razões recursais de ID. n. 303043446 o corréu
FERNANDO GARCIA FEDERICI
suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da
CADORE VEÍCULOS
, argumentando que essa empresa atuou apenas como intermediadora do financiamento, sem qualquer participação na compra e venda do veículo. Afirma que a
CADORE VEÍCULOS
foi procurada pela autora somente para buscar o financiamento de R$21.000,00, não tendo qualquer responsabilidade por eventuais problemas advindos da compra e venda do veículo.

No mérito, o apelante sustenta a ocorrência de decadência, argumentando que a autora já tinha conhecimento do vício desde
abril de 2019
, conforme orçamento juntado aos autos, tendo ajuizado a ação apenas em
dezembro de 2019
, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no CDC, tal como comprovam as conversas de
WhatsApp
entre a autora e mecânicos, datadas de
março de 2019
, além de um orçamento da concessionária
Hyundai
de
01/04/2019
, que já indicava a necessidade de troca do motor.

Afirma que atuou apenas como intermediador da venda, recebendo comissão de R$2.000,00, e que a autora não cumpriu a cláusula contratual que previa a troca imediata de óleo, filtro, correia dentada e descarbonização do motor. Argumenta que essa manutenção inicial era de responsabilidade da compradora conforme expressamente previsto no contrato de compra e venda, e que seu descumprimento pode ter contribuído para os problemas mecânicos apresentados pelo veículo.

Alega ainda que a autora não transferiu o veículo para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias conforme previsto em contrato e não pagou os IPVAs dos anos de 2020 a 2023, descumprindo suas obrigações contratuais.

Aduz que a autora utilizou o veículo por todos esses anos, usufruindo do bem mesmo após ter conhecimento dos supostos problemas, o que demonstra sua má-fé ao ajuizar a presente ação.

Questiona, no mais, o valor da indenização por danos morais, assim como os honorários advocatícios arbitrados, considerando-os excessivos, e requer a redução dos honorários advocatícios por considerá-los desproporcionais, e ensejadores de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora ou, subsidiariamente, reduzindo os valores das condenações.

Em razões de ID. n. 303043443, a corré
VILLMA VERA MENDES
argui, também em preliminar, sua ilegitimidade passiva por não ter participado do negócio jurídico entre o corréu
FERNANDO
e a autora. Argumenta que, através de contrato verbal, havia vendido o veículo para
FERNANDO
ainda em 29/11/2016, antes da negociação com a autora, em razão da relação de confiança existente entre ambos, não tendo qualquer participação na venda posterior realizada por
FERNANDO
à autora
DÉBORA
.

Afirma que depois da venda para
FERNANDO
, já não tinha mais qualquer poder sobre tal veículo e não poderia interferir nas negociações posteriores realizadas por ele.

Assevera, de igual modo, a ocorrência de decadência, afirmando que a autora tinha conhecimento do vício desde
abril de 2019
– posto que o orçamento da concessionária Hyundai, datado de 01/04/2019, já indicava a necessidade de troca do motor – tendo, porém, ajuizado a ação apenas em
dezembro de 2019
, após o prazo decadencial de 90 (noventa) dias.

Defende a ausência de danos morais indenizáveis sob a alegação de que os transtornos vivenciados pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

Alega também que não houve comprovação de que o veículo tenha sido entregue com defeito e que os problemas podem ter surgido em decorrência do uso inadequado pela autora, que não realizou as manutenções previstas no contrato.

Por fim, questiona a existência de danos materiais e perdas e danos ante a inexistência nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados pela autora.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes, postulando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e materiais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, recorre o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
no

ID. n. 303043468, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, vez que atuou apenas como agente financeiro, não sendo responsável pelos eventuais vícios do produto financiado, uma vez que não participou da cadeia de fornecimento do veículo, tendo apenas viabilizado o financiamento solicitado pela autora.

Argumenta que a autora celebrou dois contratos distintos e independentes: um de compra e venda com o primeiro requerido e outro de financiamento com o banco, sem qualquer relação de acessoriedade entre tais pactos, sendo o financiamento um negócio jurídico autônomo em relação à compra e venda, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Afirma que que realizou todos os procedimentos necessários para a concessão do financiamento, incluindo a análise de crédito e a verificação da documentação apresentada, não tendo nenhum dever de realizar vistoria técnica no veículo para verificar sua condição mecânica, sendo esta uma responsabilidade exclusiva do comprador, não podendo o banco financiadores responsabilizar pela qualidade do veículo adquirido pela autora.

Reforça o argumento da ausência dos requisitos do dever de indenizar, tendo em vista que não praticou nenhum ato ilícito que pudesse ensejar a responsabilidade civil, inexistindo, portanto, qualquer nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora, uma vez que os problemas mecânicos do veículo não têm qualquer relação com o contrato de financiamento.

No mais, defende a inexistência de dano moral e material indenizável em relação à instituição financeira, requerendo o julgamento de improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de indenização.

Por derradeiro, apela a corré
CADORE VEÍCULOS EIRELI
, em suas razões recursais de ID. n. 303043471, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da compra e venda do veículo, tendo apenas intermediado o financiamento junto ao
Banco Bradesco
, o que teria sido confessado pela própria autora que, na inicial, consignou que a buscou apenas para obter o financiamento, após já ter negociado o veículo com
FERNANDO
, caracterizando contrato firmado entre particulares.

Pontua que não existe parceria comercial entre si e os vendedores do veículo, uma vez que o automóvel não era de sua propriedade, não foi vendido e sequer estava em suas dependências para venda, sendo que o endereço mencionado no Boletim de Ocorrência e no contrato é da empresa
Alegrini Veículos
, e não da
CADORE VEÍCULOS
, o que comprova sua não participação na venda do veículo.

Defende, também, a ocorrência de decadência, nos exatos termos dos demais corréus, tendo a sentença incorrido em erro ao considerar como marco inicial do prazo decadencial a data do laudo do DETRAN, quando as provas dos autos demonstram que a autora já tinha conhecimento do problema muito antes.

Suscita, de igual modo, a inexistência de defeito na prestação do serviço de intermediação do financiamento, destacando que o próprio banco realizou vistoria no veículo para liberação do crédito.

Pondera que, na condição de mera correspondente bancária, cumpriu adequadamente seu papel de intermediar o financiamento solicitado pela autora, não tendo nenhuma responsabilidade pelos problemas mecânicos do veículo.

Questiona sua condenação por danos morais e materiais, asseverando que não recebeu qualquer valor inerente à negociação, o qual foi repassado diretamente aos vendedores
FERNANDO
e
VILLMA
.

Sustenta, ainda, haver uma incongruência na sentença ao detalhar a possibilidade de ação regressiva do banco contra a revendedora, quando a mesma decisão reconhece que o veículo deve ser devolvido ao vendedor
FERNANDO
, demonstrando que este foi quem efetivamente recebeu o valor do negócio.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos em relação a si, afastando sua responsabilidade pela devolução de valores e pagamento de indenizações.

Alternativamente, pugna pela redução dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 303043453, pelo desprovimento de toros os apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo dos autos consta, a agravada ajuizou a ação originária narrando que, em 05/10/2016, por intermédio do corretor/vendedor

FERNANDO GARCIA FEDERICI
e da empresa
CADORE VEÍCULOS - EIRELI – EPP
,
adquiriu um veículo da marca
Hyundai

HB20
1.6, ano 2013, registrado em nome de
VILMA VERA MENDES
, ao preço de R$35.000,00, dos quais R$7.000,00 foram pagos na entrada, outros R$7.000,00 através de uma nota promissória com vencimento previsto para 12/12/2016, e os R$21.000,00 restantes através de financiamento (
Cédula de Crédito Bancário n.

0102417758
)
obtido junto ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Aduziu que o contrato de financiamento com o banco agravante, intermediado pela correspondente
CADORE VEÍCULOS - EIRELI – EPP
, teria se dado via telefone, sem que fosse realizada qualquer vistoria veicular por parte do banco.

Alegou ainda que, embora o veículo lhe tivesse sido apresentado como integralmente original e em pleno funcionamento, este veio posteriormente a apresentar vários problemas, necessitando de sucessivos consertos, até que a agravada tomou conhecimento de que o veículo havia sido “maquiado”

e que o motor nele instalado
pertencia a um outro carro, qual seja,
Kia

Cerato SX3 1.6
, ano/modelo 2011, de placa NPH-7322, Renavam 00325875235, que
já havia sido “
baixado”, o que era de conhecimento da alienante, Sra.
VILMA VERA MENDES
.

Ao argumento de que o vendedor e os agentes financiadores (banco e a respectiva correspondente corréus) agiram de forma negligente, causando-lhe prejuízos, a apelada ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de nulidade do negócio, além do recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou (i) a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, (ii) vedação/abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelo banco corréu, em função do mencionado contrato, e (iii) a disponibilização de um veículo reserva de mesmas características até a solução final da lide.

A tutela foi deferida em parte pela decisão agravada para o fim de determinar que a requerente deposite em juízo o valor das parcelas referente ao financiamento do veículo, firmado através do
Contrato n. 0102417758
bem como para que a requerida
BRADESCO FINANCIAMENTO
se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança ou protesto em relação a dívida referente ao contrato de financiamento discutido nestes autos.

Em face de tal decisão, o banco corréu interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1013231-65.2021.8.11.0000
, o qual foi provido
para revogar em parte decisão recorrida no que se refere especificamente ao contrato da CCB n. 0102417758, a fim de que o agravante pudesse proceder a inscrição do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, caso não fosse efetuado o pagamento das parcelas do citado contrato no tempo e modo ajustados.

Na sequência, uma vez citados, todos os corréus apresentaram contestação suscitando suas respectivas ilegitimidades passivas, e de decadência, pugnando, no mérito, pela improcedência da demanda.

O magistrado de origem concluiu pela desnecessidade de dilação probatória e julgou antecipadamente a lide, com as condenações expostas no preâmbulo do relato.

Inconformados, todos os corréus apelaram, conforme as razões detalhadas no relatório.

Pois bem.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS.

Conforme relatado, todos os corréus recorreram suscitando sua respectiva ilegitimidade passiva para responder a ação.

Da legitimidade passiva de VILLMA VERA MENDES:

A apelante
VILLMA
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que vendeu o veículo para o corréu
FERNANDO GARCIA FEDERICI
antes da negociação havida entre este e a autora.

Contudo, não há nos autos qualquer prova documental que evidencie essa alegada venda prévia.

Não foi apresentado, por exemplo, nenhum comprovante de transferência ou depósito bancário para alguma conta vinculada à
WILLMA
referente ao preço dessa suposta venda antecedente do bem a
FERANDO
ou mesmo a cópia da autorização de transferência no verso do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV).

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o próprio corréu
FERNANDO
afirmou em seu recurso que atuava como intermediador de vendas para
VILLMA
e seu esposo, recebendo comissão pela negociação, o que infirma totalmente a tese de compra prévia do veículo.

Assim, em sendo
VILLMA
a proprietária registral do veículo à época da venda, e não havendo prova robusta de alienação anterior a
FERNANDO
, mantenho sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Da legitimidade passiva da CADORE VEÍCULOS LTDA:

Por sua vez, tanto o réu
FERNANDO GARCIA FEDERICI
quanto a apelante
CADORE VEÍCULOS LTDA
suscitam a ilegitimidade passiva de tal empresa, alegando que apenas intermediaram o financiamento junto ao corréu
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, não tendo participado da compra e venda do veículo.

Contudo, verifica-se que o “
Comprovante de Inscrição
” e “
Situação Cadastral
” da referida empresa, obtidos através de pesquisa pelo seu CNPJ junto ao site da Receita Federal, indicam que sua atividade econômica principal é “
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados”
. Vejamos:

Tal fato indica que a aludida empresa atua no ramo de compra e venda de veículos, não sendo verossímil que tenha participado da negociação apenas como mera intermediadora do financiamento, sem obter qualquer benefício pecuniário.

Ademais, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios no produto adquirido pelo consumidor, incluindo-se o fornecedor direto e o indireto.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da
CADORE VEÍCULOS LTDA
.

Da legitimidade passiva do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
apela suscitando que os fatos trazidos na inicial indicam que seria parte totalmente estranha ao pacto de compra e venda do veículo, tendo apenas fornecido meios necessários à sua aquisição pela autora, não tendo nenhuma responsabilidade por quaisquer problemas vícios existentes no automóvel financiado.

De fato, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a instituição financeira de varejo que apenas financia a aquisição do bem não responde solidariamente pelos vícios do produto, salvo quando se tratar de banco vinculado ao grupo econômico formado junto à vendedora/montadora/fabricante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FABRICANTE. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício do produto apresentado por veículo por ela financiado por não haver vinculação direta com o fabricante, visto que não se trata de banco da montadora. Precedentes. 2. A aplicação da Súmula 7/STJ não se justifica para alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à responsabilidade da instituição financeira, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.572.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes. 2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo,
sem vinculação com a revendedora de automóveis
, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp 2.263.114/SP; REsp 1.946.388/SP; AgInt no AREsp 1.870.644/RJ.

No caso em análise, não há evidências de que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A integre o mesmo grupo econômico da fabricante ou do revendedor do veículo, tratando-se de instituição financeira de varejo que apenas financiou parte do valor da compra.

Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, excluindo-o do polo passivo da lide.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
.

Os apelantes
FERNANDO
,
VILLMA
e
CADORE VEÍCULOS EIRELI
alegam a ocorrência de decadência, argumentando que a autora já tinha conhecimento do vício desde
abril de 2019
, conforme orçamento juntado aos autos, tendo ajuizado a ação apenas em
dezembro de 2019
, após o prazo de 90 (noventa) dias previsto no CDC.

No entanto, sem razão os apelantes.

Em verdade, o inciso II do art. 26 do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios ocultos em produtos duráveis, contados, segundo o §3º do mesmo artigo, a partir da ciência inequívoca do defeito:

“
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito
.”

No caso dos autos, embora a autora tenha relatado problemas no veículo desde o início da utilização, a ciência inequívoca do vício oculto que fundamenta preponderantemente a ação – ou seja, a substituição irregular do motor do veículo pelo de um automóvel mais antigo, já baixado – só ocorreu com a realização do laudo técnico pela autoridade estadual de trânsito em 18/12/2019, conforme documento juntado de ID. n. 303043385 - Pág. 54).

Embora os apelantes argumentam que a autora já tinha conhecimento do vício desde
abril de 2019
com base em um orçamento para troca do motor, referido documento apenas demonstra apenas que a apelada estava buscando soluções para os problemas mecânicos que o veículo apresentava, sem indicar ciência inequívoca da substituição irregular do motor por outro de modelo diferente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício, e não a data em que surgem os primeiros indícios de problema.

No caso em análise, a ciência inequívoca do vício oculto – motor substituído por outro de modelo diferente – só ocorreu com a realização do laudo técnico em 18/12/2019, tendo a autora ajuizado a ação no mesmo mês, dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no CDC.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência suscitada pelos apelantes.

DO MÉRITO
.

No mérito, a controvérsia central reside na existência de vício oculto no veículo adquirido pela autora e na responsabilidade dos réus pelos danos causados.

Nesse viés, a substituição irregular do motor, sem a devida comunicação à compradora configura vício oculto que torna o produto impróprio para o consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

Aliás, ainda que considerássemos que o contrato deveria ser regido pela legislação civil comum, não se pode olvidar que a alienação de um veículo com motor de outro, de marca diversa, e dois anos mais antigo, constitui, sem a devida informação prévia dessa condição, erro essencial sobre a coisa negociada, permitindo a desconstituição/anulação da compra e venda no prazo de até 4 (quatro) anos da efetivação do pacto, na forma do inciso II do art. 178 do CC/2002.

O dever de informação, tal como garantem o inciso III do art.6º, art. 12,
caput
e §1º do art.37, todos do CDC, constitui uma obrigação acessória aos princípios da boa-fé contratual previsto no art. 422 do CC/2002.

Nesse particular, não se pode perder de vista que
“informação e lealdade na fase pré-contratual estão assentes na tutela da confiança. Permite que o consentimento externado no contrato seja absolutamente permeado por informações verídicas e fundadas na legítima expectativa das partes. Assim, obrigam as partes a não falsearem ou desequilibrarem o objetivo do negócio”

GADIG, Bárbara.
Critérios e limites do dever de informação na fase pré-contratual
. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Lisboa. Ano 6 (2020), nº 4, pp. 463-481)

Ainda
s
obre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

No caso em análise, o vício oculto (ou ocultado) é grave e compromete a segurança do veículo ou, na melhor das hipóteses, altera a livre vontade da adquirente, justificando, em regra, a substituição do bem, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, ou o abatimento proporcional do preço.

De outra banda, é bem verdade que os apelantes
FERNANDO GARCIA FEDERICI
e
VILLMA VERA MENDES
argumentam que a autora não cumpriu a cláusula contratual que previa a troca imediata de óleo, filtro, correia dentada e descarbonização do motor, bem como não transferiu o veículo para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias.

Contudo, além de a autora rebater peremptoriamente o alegado, afirmando que providenciou todos os consertos e manutenções assumidas no pacto de compra e venda, o fato é que tais argumentos não afastam a responsabilidade dos réus pelo vício oculto constatado.

Isso porque, a substituição irregular do motor por outro de modelo diferente constitui o vício grave e preponderante sobre quaisquer outros problemas apresentados pelo veículo, que jamais poderia ser sanado com simples manutenções preventivas.

Além disso, a não transferência do veículo para o nome da autora é consequência natural dos problemas enfrentados por ela.

De igual maneira, o não pagamento dos IPVAs dos anos de 2020 a 2023 por parte da autora não ilide a responsabilidade pelo vício oculto do veículo, ensejando apenas a obrigação de a adquirente apelada proceder a quitação de tais tributos como condição circulação do veículo.

Entretanto, no que tange à melhor solução a ser dada à situação envolvendo vício oculto, a sentença está a merecer parcial reforma.

Conforme relatado,
a sentença determinou a resolução do contrato de compra e venda, com a devolução integral dos valores pagos pela autora e a restituição do veículo ao réu Fernando Garcia Federici.

Contudo, no caso concreto, a solução mais adequada seria o abatimento proporcional do preço, e não a resolução contratual.

Embora o §1º do art. 18 do CDC ampare a solução dada pelo ato sentencial, o fato é que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas para a aplicação da solução mais justa, equitativa e que seja capaz de conformar o legítimo interesse de ambas as partes.

Neste contexto, importante observar que embora o contrato de compra e venda tenha sido celebrado em 05/12/2016, os primeiros indícios de problemas ao bom uso do veículo se deram apenas em
outubro de 2018
(ID. n. 303043385 - Pág. 50), sendo que nesse interregno de quase dois anos, continuou sendo usado normalmente pela adquirente.

Além disso, mesmo após o ajuizamento da ação, o veículo continuou sob a posse e fruição da autora, interregno em que sofreu a depreciação natural do tempo, muito difícil de mensurar.

Afinal, não há elementos probatórios nos autos a indicar qual era a quilometragem do veículo no momento da efetivação do negócio, tampouco por ocasião do ajuizamento da demanda e, muito menos nos dias atuais a indicar a possível responsabilidade da autora na desvalorização do bem nesse período de quase 9 (nove) anos.

Nesse passo, se de um lado o valor recebido pelo alienante é passível de aferição e recomposição pelo simples cômputo de correção monetária no período, por outro lado o veículo tende a não ser depreciado no período.

Ademais, conforme consta no contrato de compra e venda (ID. 303043453 - Pág. 19), a autora tinha conhecimento de que estava adquirindo um veículo usado, modelo 2013.

Nesse contexto, a resolução contratual do negócio, com a restituição integral do preço pago pela autora e a devolução do veículo ao réu
FERNANDO GARCIA FEDERICI
pode não se apresenta a solução mais adequada.

Para tanto, considerando que o vício consiste na substituição do motor original por outro mais antigo e de diferente modelo, e tendo em vista que o orçamento apresentado pela SAGA HYUNDAI para a sua substituição, indica que tal equipamento teria o valor de R$18.626,99 (ID. n. 303043385 - Pág. 63), conveniente a fixação de um valor razoável para o abatimento proporcional. Senão vejamos:

Assim, considerando que o vendedor recebeu os R$35.000,00 ajustados pelo negócio, e a substituição do motor por um novo ficaria R$18.626,99 – razoável fixar o valor de metade desse montante, por se tratar da aquisição de um veículo usado (03 anos de uso), ou seja, de
R$9.313,50
que deve ser restituído à autora a título de abatimento proporcional do preço, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do orçamento (01/04/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação, mantendo-se o veículo sob a posse da autora.

Dos danos materiais
.

A sentença ainda condenou os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.267,00, referentes aos gastos com reparos no veículo antes do ajuizamento da ação.

Considerando que tais gastos foram efetivamente comprovados pela autora conforme recibo de ID. n. 303043385 - Pág. 49, no importe de R$1.577,00 e de ID. n. 303043385 - Pág. 50, no valor de R$960,00, e que decorreram diretamente do vício oculto no motor do veículo, mantenho a condenação por danos materiais.

Dos danos morais
.

Quanto aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R$10.000,00.

No caso em análise, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Afinal, a autora adquiriu um veículo com um vício oculto grave (motor substituído por outro de diferente modelo), o que comprometeu a segurança e o seu funcionamento adequado, causando-lhe transtornos que perduram até os dias atuais, nove anos após a assinatura do negócio, os quais extrapolam a ideia de um dissabor ordinário, inerente à vida cotidiana.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a situação se enquadra, em tese, no tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), o que agrava ainda mais o dano moral sofrido pela autora.

Já no que se refere ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de indenização, a razão mais uma vez não socorre aos apelantes.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a verba indenizatória fixada em R$10.000,00, bem atende aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, assim como às finalidades compensatória e pedagógica do dever de indenizar, considerando a gravidade da conduta da apelante, o porte econômico das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Do ônus de sucumbência.

Tendo em vista que a parte autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, ficam os corréus subsistentes no polo passivo da lide responsáveis peva verba de sucumbência, à luz da regra do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Do dispositivo
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do corréu
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para reconhecer a sua ilegitimidade para responder à demanda, excluindo-o do polo passivo da lide, pelo que condeno a autora ao pagamento dos honorários do(s) patrono(s) da referida instituição, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

No mais,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por
VILLMA VERA MENDES
,
FERNANDO GARCIA FEDERICI
e
CADORE VEÍCULOS LTDA
para:

(a) reformar parcialmente a sentença para que o bem seja mantido sob a posse e domínio da autora, procedendo-se o abatimento proporcional do preço no valor de R$9.313,50, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do orçamento de ID. n. 303043385 - Pág. 63 (01/04/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação do último corréu;

(b) Mantida no mais a sentença quanto aos danos materiais e morais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026